Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSSÃO CONSTATADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO: DESERÇÃO. ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS EMBARGANTES EM GRAU REVISIONAL. DEVIDA À CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS. Garantido o contraditório, e constatada a alegada omissão, é de serem acolhidos os aclaratórios para condenar a parte recorrente (ora embargada) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao embargante (atuação dos patronos em grau revisional), fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55). Embargos acolhidos.